Tribunal: STF
Processo: RHC 53506
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
O ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL TEM SIDO INTERPRETADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE MANEIRA QUE O INSTRUMENTO DO MANDADO SE
COMPLETA COM O NOME DO QUERELANTE E A MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. A
EXPRESSA REMISSAO AOS FATOS APURADOS NO INQUERITO EQUIVALE A ESSA
MENÇÃO, DIANTE DA MANIFESTA VONTADE DOS PAIS DA MENOR OFENDIDA DE
QUE O AUTOR DO CRIME SEJA PROCESSADO ADEMAIS, AS OMISSÕES DE QUE SE
RESSINTA A PROCURAÇÃO, PODEM SER SUPRIDAS A TODO O TEMPO.